Tribunal: TJDFT
Processo: 0724187-22.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724187-22.2024.8.07.0001 RECORRENTES: DIEGO DIAS DE CARVALHO, TAMARA LACERDA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL E VEICULAR FUNDADA EM DENÚNCIA ANÔNIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. VALORAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL. DOSIMETRIA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por réus condenados por tráfico de drogas, cuja prisão ocorreu após abordagem policial motivada por denúncia anônima que indicava com precisão características do veículo e o envolvimento de um casal no transporte de entorpecentes. A defesa impugna a legalidade da prova, a valoração negativa da conduta social e a dosimetria da pena, especialmente quanto à pena de multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal e veicular fundada em denúncia anônima precisa é válida; (ii) estabelecer se a condenação encontra respaldo em provas válidas; (iii) determinar se a valoração negativa da conduta social é justificável; (iv) avaliar a proporcionalidade da fração de aumento da pena-base; e (v) verificar a correção do critério de fixação da pena de multa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A busca pessoal e veicular é considerada lícita quando fundada em denúncia anônima suficientemente precisa, com descrição específica do veículo e dos suspeitos, justificando a atuação policial imediata. 4. A condenação se sustenta na materialidade do flagrante — apreensão das drogas, confissão de uma das rés e mensagens no celular confirmando a situação suspeita —, formando um conjunto probatório suficiente. 5. A valoração negativa da conduta social não se justifica quando baseada apenas na relação afetiva entre os réus ou no uso de transporte por aplicativo, devendo observar o comportamento do agente perante a sociedade de forma mais ampla. 6. O critério matemático adotado pelo juízo na primeira fase da dosimetria – 1/8 sobre o intervalo entre as penas cominadas para o tipo penal - encontra-se em consonância com a jurisprudência do e. STJ e a deste Tribunal, além de se verificar que a valoração negativa de cada uma das circunstâncias judiciais foi devidamente explicada pelo Juízo sentenciante, cujos fundamentos foram ratificados pelo voto condutor. 7. A pena de multa deve ser fixada com base no critério trifásico da dosimetria, guardando proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta. IV. DISPOSITIVO 8. Recursos providos em parte. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 157, §1o, e 244, ambos do Código de Processo Penal, defendendo a ilegalidade da busca pessoal e veicular e das provas delas decorrentes, porquanto baseadas em denúncia anônima, que não configuram fundada suspeita; b) artigo 386, inciso VII, do CPP, sustentando que, no caso do réu Diego, não há elementos probatórios que demonstrem sua dedicação criminosa ou vínculo com a prática ilícita, razão pela qual impõe-se a sua absolvição; c) artigo 65, inciso III, alínea “d”, do CP, aduzindo que deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea em relação à ré Tamara; d) artigo 59 da Lei Penal, requerendo a readequação da pena, aplicando o critério de 1/6 (um sexto) para o aumento da pena-base por cada circunstância judicial negativa, em observância ao princípio da proporcionalidade e da individualização da pena. Quanto às teses suscitadas, invocam dissídio jurisprudencial, colacionando trechos de julgados do STJ para demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Registre-se, preliminarmente, que, em que pese a afetação do Tema 1.351 pelo STJ ao regime dos precedentes, não há comando de suspensão dos processos que veiculem a mesma controvérsia. Além disso, há informação de que o réu se encontra preso, situação que afasta o sobrestamento do apelo, nos termos do decidido pela Corte Suprema no RE 966.177-RG-QO. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO TEMA 924 DA REPERCUSSÃO GERAL. RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 596.663-RG. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl 77012 AgR, Relatora CÁRMEN LÚCIA, DJe 11/4/2025). Por essa razão, passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 59 do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003